Tribunal: TJDFT
Processo: 0042672-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA À SENTENÇA REALIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020).
2. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil), e o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo prescricional, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
3. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.